Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO FUNDADO NO ART. 1042 ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NÃO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PASSE LIVRE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pelo réu contra decisão que negou seguimento a agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
2 – O Recurso Extraordinário teve seguimento negado com fundamento na decisão do STF de que é: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). O agravante argumenta a inexistência de qualquer fundamentação na decisão agravada “acerca da manifestação por parte do STF quanto à inexistência de repercussão da matéria relativa à violação à Convenção Internacional Sobre as Pessoas Portadoras de Deficiência (Decreto no 6.949/2009), por ato do poder público que impede acesso ao transporte público gratuito (passe-livre) a deficiente físico”. Portanto, estaria equivocada a “indicação do art. 1.030, I, ‘a’ ou ‘b’ do CPC para conclusão da decisão de indeferimento de remessa de recurso extraordinário ao STF".
3 – Pretende o agravante a análise pelo Supremo Tribunal Federal sobre a violação à Convenção Internacional Sobre as Pessoas Portadoras de Deficiência diante da negativa de acesso ao passe-livre por pessoa com deficiência.
4 – Não usurpação de competência. A competência para admissibilidade é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal aos Presidentes de Turmas Recursais do sistema dos Juizados Especiais (RE 388846/SC, Relator Ministro Marco Aurélio). De outra parte, o CPC autoriza a aplicação do regime de repercussão geral ao agravo, de modo que, por força do art. 1030, I, do mesmo Código, é cabível o juízo de admissibilidade do agravo, na origem. Assim é que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a admissibilidade do agravo do art. 1042, na origem, não importa em usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ((RCL 24885 AgR/SP, Relator Ministro Luiz Fux).
5 – Ausência de Repercussão Geral. Ainda que as falhas processuais, pudessem ser convalidadas, sobre o passe-livre, o STF já decidiu: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017). Incide na espécie súmulas 279 e 280.
6 – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.